Tribunal: STF
Processo: ARE 1516630
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. ANULATÓRIA DE DÉBITOFISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRIMEIRA APELAÇÃO: DÉBITO CONTROVERTIDO EM VIRTUDE DE POSSÍVEL EQUÍVOCO NA LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO EQUÍVOCO. MULTA NÃO CONFISCATÓRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA EMPRESA PARA DEFENDER EM NOME PRÓPRIO PATRIMÔNIO PARTICULAR DE SEUS DIRETORES E PRESIDENTE. RECURSO ADESIVO: SENTENÇA NÃO CONDENATÓRIA. HONORÁRIOS. EQUIDADE E VALOR DA CAUSA. REVISÃO. PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO. SEGUNDO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Não demonstrado nos autos a nulidade do Auto deInfração n°027/2007, não há que se falar em declaraçãode inexistência do débito. Essa é a inteligência do art. 333, 1, do CPC, de acordo com o qual o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito. Não comprovando o que era seu dever provar, não resta ao apelante sucesso no recurso



    2. A inobservância do Regulamento do ICMS acarreta, além da cobrança do imposto eventualmente devido, a aplicação de multas por descumprimento de obrigações principal e acessórias do tributo. São as chamadas multas punitivas, que buscam guardar proporcionalidade com ainfração cometida, de modo a desestimular a prática detais condutas anti-jurídicas. No caso dos autos, não háque se falar em multa confiscatória, pois o percentual de 20% (vinte por cento), aplicado na espécie, está em consonância com o percentual admitido pelo SupremoTribunal Federal. Precedentes.



    3. A recorrente não é parte legítima para defender, em nome próprio, interesse de terceiros, ainda que diretores e o presidente da sociedade. Portanto, lhe carece interessede agir ao apontar a violação do art. 135, III, do CTN.



    4. Os honorários advocaticios, nas causas em que não houver condenação, devem ser fixados à luz do § 4° do CPC que dispõe, verbis: "Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serãofixados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior."



    5. Logo, a conjugação com o § 3.°, do art. 20, do CPC, é servil para a aferição equitativa do juiz, consoante àsalíneas a, b e c do dispositivo legal.



    6. Não obedecidos os critérios do referido artigo, há de semajorar os honorários advocatícios.



    7. Primeira apelação desprovida. Recurso adesivoparcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXII, 37, 150, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Analisando os autos, verifico que o recurso manejado pelaBoa Vista Energia S/A não merece provimento.



    Isso porque não ficou demonstrado nos autos a nulidadedo Auto de Infração n°027/2007. Por conseguinte, não há que se falar emdeclaração de inexistência do débito. Essa é a inteligência do art. 333, I, do CPC, de acordo com o qual o ônus da prova incumbe ao autor, quantoao fato constitutivo do seu direito. Não comprovando o que era seu dever provar, não resta ao apelante sucesso no recurso.



    Com efeito, observa-se que o referido auto de infração foi lavrado em virtude de lançamento indevido de crédito de ICMS decorrente de transferência não prevista na legislação.



    O Decreto n° 4335/2001, que regulamenta o ICMS, dispõe que:[...]



    Todavia, para efeito de compensação com o débito doimposto, o direito ao crédito está condicionado ao preenchimento dealguns requisitos: [...]



    Na hipótese dos autos, a apelante não preencheu taisrequisitos. Pelo contrário. Apresentou a Guia de Informação Mensal doICMS - GIM do mês de março de 2006 com saldo credor do mês anterior de R$ 31.938.613,09 (trinta e um milhões, novecentos e trinta e oito mil, seiscentos e treze reais e nove centavos), sem comprovar, todavia, aorigem desse saldo. Por esta razão, foi-lhe aplicada uma multa de 20%(vinte por cento), o que somou, à época, o montante de R$ 6.387.722,62(seis milhões, trezentos e oitenta e sete mil, setecentos e vinte e doisreais e seiscentos e dois centavos), valor ora contestado.[...]



    No caso dos autos, também não há que se falar em multaconfiscatória, pois o percentual de 20% (vinte por cento), aplicado naespécie, está em consonância com o percentual admitido pelo Supremo Tribunal Federal para a simples multa moratória, cujo objetivo é prestigiar a conduta daqueles que pagam em dia seus tributos aos cofres públicos, quiçá quando aplicado à multa punitiva, in verbis: [...]



    Por fim, cumpre esclarecer que a recorrente não é partelegítima para defender, em nome próprio, interesse de terceiros, aindaque diretores e o presidente da sociedade. Portanto, lhe carece interessede agir ao apontar a violação do art. 135, III, do CTN.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente